Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-84.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos – comprovada a existência de negócio jurídico entre as partes pela ré, admitida também em réplica – demonstrada a utilização do cartão de crédito – documentos que também apontam a ciência da autora acerca do

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos – comprovada a existência de negócio jurídico entre as partes pela ré, admitida também em réplica – demonstrada a utilização do cartão de crédito – documentos que também apontam a ciência da autora acerca do inadimplemento das faturas – ausência de irregularidade na negativação - dever de indenizar inexistente – alteração da verdade dos fatos – art. 80, II e III do CPC/15 – devida condenação da parte ao pagamento da multa pela litigância de má-fé – sentença reformada apenas para afastar a indenização do art. 81 do CPC/15, ante a ausência de prova dos prejuízos experimentados pela parte contrária – demanda improcedente – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008427-84.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
SIRENE DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAG S/A MEIOS DE
PAGAMENTO (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008427-84.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 36.072
APEL.No: 1008427-84.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ADRIANA SIRENE DIAS DOS SANTOS
APDO. : PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO)
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais,
com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente inicial
que narra desconhecimento da regularidade dos débitos

comprovada a existência de negócio jurídico entre as partes pela
ré, admitida também em réplica demonstrada a utilização do
cartão de crédito documentos que também apontam a ciência da
autora acerca do inadimplemento das faturas
ausência de
irregularidade na negativação - dever de indenizar inexistente
alteração da verdade dos fatos art. 80, II e III do CPC/15
devida condenação da parte ao pagamento da multa pela litigância
de má-fé sentença reformada apenas para afastar a indenização
do art. 81 do CPC/15, ante a ausência de prova dos prejuízos
experimentados pela parte contrária demanda improcedente
recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cc.
indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada
em caráter antecedente, movida por ADRIANA SIRENE DIAS DOS
SANTOS em face de PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE AVISTA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO) alegando que, após receber muitos telefonemas de
cobrança, descobriu que a ré a negativou, contudo “não
reconhece os valores da cobrança” e que tentou descobrir a
origem do débito, mas não logrou êxito, pois a requerida
adota “estratégia de desinformação”. Assim, com fulcro no
CDC, requer a inversão do ônus da prova, com concessão de
liminar determinando a exibição dos documentos pela ré,
explicando que “não se trata de uma ação que visa tão somente
exibição de documentos ou informações, mas sim, de um
procedimento cognitivo que permitirá ao D. Juízo conhecer
desde logo as irregularidades e ilegalidades na conduta da
empresa, oportunizando às partes paridade de armas, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008427-84.2019.8.26.0007 -Voto no
3
que a parte autora poderá questionar todo e qualquer ato
ilegal sem incorrer em inovação processual” (fls.04). Afirma
que, com a apresentação dos documentos “poderá ser
evidenciada a cobrança indevida”, pleiteando devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização
pelos danos morais em dez salários mínimos, equivalentes a
R$9.980,00, como forma de indenizar os prejuízos e o desvio
do tempo produtivo do consumidor.
2. A liminar foi indeferida (fls.38/39) e,
citada, a ré ofertou contestação e trouxe documentos (fls.
50/98), vindo réplica a fls. 164/168.
3. A r. sentença de fls. 173/176 julgou
improcedentes
os
pedidos,
condenando
a
postulante
ao
pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa pela
litigância de má-fé e de indenização de R$5.000,00 pelos
prejuízos sofridos pela parte contrária, corrigidos a partir
do arbitramento, com juros de mora de 1% a partir da citação.
Carreou a ela também a sucumbência de custas e despesas
processuais, com honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade e a
ressalva do art. 98, §4o, do CPC/15.
4.
Recorreu
a
autora
(fls.
178/190),
explicando que não negou a existência de relação jurídica,
mas apenas não reconhece o valor cobrado. Afirma que somente
pode ajuizar a competente ação para impugnar as cobranças
após a exibição dos documentos e, como não foi apresentado o
instrumento contratual, a capitalização mensal de juros é
indevida. Ademais, as faturas de cartão de crédito não
informam a taxa de juros aplicada no mês do vencimento e no
mês seguinte, devendo ser aplicada a Súmula 530/STJ. Requer a
condenação da ré à exibição dos documentos. Alega que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008427-84.2019.8.26.0007 -Voto no
4
requerida sequer contestou o pedido de danos morais pelo
desvio produtivo do consumidor, devendo ser aplicada a pena
de confissão, já que restou incontroverso que o consumidor
desperdiçou seu tempo na tentativa de solucionar problemas
causados pela fornecedora. Argumenta que as cobranças foram
feitas em valores com os quais não concorda, portanto não
teve outra alternativa senão o ajuizamento da presente
demanda, desse modo, não incorreu em nenhuma das hipóteses de
litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
valor das penalidades.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 193/223. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo deve ser provido em parte, apenas
para afastar a indenização dos prejuízos suportados pela
parte contrária, decorrentes da litigância de má-fé.
7. A existência da relação jurídica entre as
partes está devidamente comprovada e, mais do que isso, foi
admitida pela requerente, em que pese na inicial tenha apenas
feito a genérica alegação de que não reconhece a regularidade
da negativação. Com a vinda da contestação e juntada de
documentos, a utilização do cartão de crédito também ficou
bem comprovada, assim como a ciência da consumidora acerca do
dever de efetuar os pagamentos das faturas, tanto que, em
conversas mantidas com a ré através de aplicativo de celular
para atendimento ao cliente, a autora expressamente solicita
saber o valor de sua fatura e questiona se, caso pagasse
R$500,00, seu limite seria liberado (fls.84).
8. Em réplica, a postulante muda sua versão
inicial, dessa vez admitindo expressamente a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008427-84.2019.8.26.0007 -Voto no
5
relação jurídica com a ré, insurgindo-se contra a
capitalização de juros.
9. Ora, a autora sempre teve ciência da
relação jurídica e da contratação do cartão de crédito, tanto
que efetuou pagamento de algumas faturas, estando muito bem
caracterizada a origem do débito e a regularidade da
contratação e da negativação, que não foge do exercício
regular do direito do credor, nada havendo a indenizar. Anota-
se que, afastada a verossimilhança das alegações quanto ao
desconhecimento da dívida, cabia à requerente demonstrar
cabalmente o pagamento das faturas devidas de agosto/2018 a
julho/2019, o que não ocorreu.
10. Nesse contexto, é evidente a litigiância
de má-fé, pois a apelante não só omite inicialmente a
existência do negócio jurídico celebrado entre as partes,
como muda sua pretensão em réplica, requerendo verdadeira
revisão do contrato. Ressalta-se que, ao alegar genericamente
o desconhecimento dos valores cobrados e, após a apresentação
da defesa, admitir a existência da relação jurídica, alterou
flagrantemente a verdade dos fatos, prevista no art. 80, II,
do CPC/15. Não bastasse, também incorre na conduta prevista
no inciso III do mesmo artigo, na medida em que tinha plena
ciência de seu dever de pagar as faturas e de sua condição de
inadimplente,
portanto
não
tem
direito
a
qualquer
indenização. Repita-se que, ao não concordar com a evolução
dos débitos, a pretensão é revisional de contrato, hipótese
muito diversa da exposta na inicial inclusive como
justificativa para a pretendida exibição de documentos.
11. Nota-se um grande número de demandas desta
natureza onde a mesma estratégia de alegação genérica e
posterior alteração da versão dada na inicial é adotada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008427-84.2019.8.26.0007 -Voto no
6
que inclusive frequentemente acaba por implicar na alteração
da própria pretensão em sede de réplica. Correta, portanto, a
condenação da postulante ao pagamento da multa prevista no
art. 81 do CPC/15 pela de litigância de má-fé, que, embora
fixada no patamar máximo, não atinge valor exorbitante,
considerando o valor atribuído à causa em R$11.000,00.
12. Todavia, incabível a condenação pelos
prejuízos suportados pela parte contrária, pois, do cotejo da
aludida norma, referida providência só é cabível se houver
prova dos danos, contudo não há nos autos nenhum indício
nesse sentido.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, reforma-se em parte a r. sentença, apenas para
afastar a condenação da requerente ao pagamento da indenização de R$5.000,00, ficando mantida, no mais,
inclusive quanto à multa pela litigância de má-fé, sem
majoração da verba honorária, diante do parcial provimento do
recurso.
14. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js